Tribunal: TJSP
Processo: 2300122-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA. FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS. Pretensão ao exercício das atividades sem observar as regras da Lei Municipal no 2.466/20, que fixa três opções de horários de funcionamento para as farmácias e drogarias instaladas no Município de Penápolis. Ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar. Competência do

Ementa:
Agravo de Instrumento. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA. FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS. Pretensão ao exercício das atividades sem observar as regras da Lei Municipal no 2.466/20, que fixa três opções de horários de funcionamento para as farmácias e drogarias instaladas no Município de Penápolis. Ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar. Competência do Município para estabelecer horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. CF, art. 30, I. Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Precedentes do STF e desta Corte. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.